Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE. MÚTUO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de anulação do mútuo bancário e de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a anulação do negócio jurídico por existência de coação; ii) o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
5. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste.
6. O negócio jurídico atende aos planos da existência e da validade e não há fundamento jurídico para desconsiderar as obrigações firmadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de coação apta a viciar o seu consentimento quando da celebração do negócio jurídico. 3. O negócio jurídico atende aos planos da existência e da validade e não há fundamento jurídico para desconsiderar as obrigações firmadas.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151 e 171; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ.